Tribunal: TJDFT
Processo: 0740636-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL. ADEQUAÇÃO.
1. Não há se falar em erro de cálculo do perito, se o laudo pericial está claro quanto à adoção do termo inicial dos juros de mora a partir da citação na ação de conhecimento, em conformidade com a tese fixada no Tema 685 do STJ.
2. A impugnação ao laudo pericial sob o fundamento de indevido abatimento da devolução prevista na Lei n. 8.088/1990 não encontra amparo nos autos, se não há qualquer indicação, nos cálculos periciais, de que tenha havido a efetiva consideração de tais valores no cômputo do valor exequendo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.